Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
VISTOS, ETC.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ROSANI DE LIMA COSTA em face da decisão proferida pelo MAGISTRADO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SORRISO/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada nos autos n.o 1003298-45.2021.8.11.0040, condicionando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo das CDA’s de n.o 2018143902, 20181141763, 20191722947, 202057599 e 2020636067 à prestação de caução com o depósito integral do aludido montante.
Argumenta a Agravante que foi proprietária do veículo EcoSport da marca Ford, ano 2009, Placa KAS2272, de cor Vermelha, Chassi 9BFZE55H298516711, Renavam 126289450 e que em 01/08/2014 o alienou à Sra. Maria das Dores, ora Agravada, a qual não procedeu a transferência do bem para o seu nome.
Assevera que o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, bem como as multas e demais encargos decorrentes da propriedade veicular, está sendo lançado em seu nome, mesmo não sendo mais proprietária do bem.
Aduz que é beneficiária da justiça gratuita e que em razão disso não possui condições financeiras de prestar qualquer caução para suspender a exigibilidade do crédito que se encontra em discussão nos autos de origem.
Diante desses fatos, requer o Agravante, liminarmente, a dispensa da condicionante imposta na decisão liminar agravada, ou seja, a baixa provisória dos débitos controvertidos sem a prestação de caução. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão objurgada.
É a síntese.
Decido.
Segundo a redação do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Art. 300, caput, do CPC, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão postulada pela Agravante, porquanto não se verifica a probabilidade do direito no caso em comento.
Afirma-se isso porque, em juízo de cognição sumária, não há evidências suficientes de que o crédito tributário seja ilegítimo ou que não tenha base legal, devendo ser considerado, ainda, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ser admitida com o depósito em dinheiro do montante integral da dívida, a teor da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça1.
No lastro desse entendimento, segue aresto pertinente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INDICADO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.
2. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação anulatória.
Não configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN. ((TJ-MT 10119135220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA